Tribunal: TJDFT
Processo: 0753157-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0753157-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IWRY SAMUEL DE SOUZA ALMEIDA IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA AIRES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O O Impetrante requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar do presente habeas corpus. Em síntese, reitera as razões fáticas e jurídicas já esposadas na peça inicial do writ, acrescentando informações do Departamento Penitenciário Nacional de 2017 (INFOPEN/2017), os quais representam a realidade nacional de anos pretéritos, não guardando relação específica com a realidade atual do sistema penitenciário do Distrito Federal. Ademais, consoante entendimento desta egrégia Corte, a alegação de superlotação carcerária não afasta a possibilidade da prisão preventiva, mormente quando evidenciados os seus pressupostos. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, após flagrante pela suposta prática de roubo com uso de arma branca (art. 157, §2o, II, do CP). A impetrante sustenta que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide ativa e transtorno mental por uso de substâncias, com histórico de tratamento no CAPS desde 2013, e argumenta que a prisão compromete sua saúde mental, sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou internação psiquiátrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos exigidos pelo Código de Processo Penal; e (ii) avaliar se o estado de saúde mental do paciente justifica a substituição da prisão por medidas cautelares ou internação em unidade terapêutica. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 7. A alegação de superlotação carcerária e a invocação do princípio da capacidade prisional taxativa não afastam, no caso concreto, a necessidade de segregação, diante da periculosidade do paciente e da insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. (...) IV. DISPOSITIVO 9. Ordem denegada. (Acórdão 2072005, 0736441-93.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 15/12/2025.) HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. DANO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. AÇÃO PENAL SENTENCIADA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. (...) 5. A superlotação carcerária ou as condições pessoais do agente não são suficientes para justificar a revogação da prisão cautelar, se presentes os requisitos legais. 6. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de furto qualificado ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 2002668, 0717671-52.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 31/05/2025.) O pedido de reconsideração também inova as razões expendidas para vindicar a homogeneidade entre a medida cautelar a eventual provimento condenatório com pena mais branda. Contudo, o princípio da homogeneidade não se aplica à fase processual, porquanto as naturezas das prisões são distintas (acautelatória e sancionatória) e a fixação de regime menos gravoso depende de decisão condenatória transitada em julgado e não pode ser presumida em sede de habeas corpus. Com efeito, a decisão do Desembargador Plantonista que indeferiu o pedido liminar foi ratificada por esta Relatoria, porquanto, presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Conforme se extrai dos autos, a busca e apreensão decorreu de determinação judicial, para a qual foi procedida a devida análise da pertinência da medida. Há elementos indiciários da materialidade e da autoria do crime de produção de entorpecente, porquanto os materiais apreendidos são compatíveis com a referida imputação e a quantidade da droga apreendida não impede a configuração do suposto indigitado ilícito. Assim, não aferida nenhuma razão para a alteração da decisão que manteve a prisão cautelar, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se Considerando que a Procuradoria de Justiça já apresentou parecer, retornem os autos para determinação de inclusão na pauta de julgamento de mérito. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora